Tribunal: TJDFT
Processo: 0008089-41.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008089-41.2017.8.07.0003 RECORRENTE: RAUL ALEXANDRE COSTA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. RECEPTAÇÃO DE VEÍCULO E DAS PLACAS DE OUTRO VEÍCULO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DOS BENS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE VALORADA COM BASE EM CONDENAÇÕES ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AGRAVAMENTO SUPERIOR A UM SEXTO. READEQUAÇÃO. CONCURSO DE CRIMES. REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No crime de receptação, é pacífica a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, no sentido de que a apreensão do bem em poder do réu gera para ele o ônus de provar a procedência lícita da coisa, o que não ocorreu no caso. 2. Consoante o entendimento da 5a e 6a Turmas do Superior Tribunal de Justiça, condenação transitada em julgado por crime anterior não serve como fundamento para a avaliação desfavorável da personalidade. 3. Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se deve conferir maior agravamento à reincidência, seja ela específica ou não, a fim de justificar o agravamento da pena superior a um sexto, salvo se restar configurada a multirreincidência do réu. Pena readequada. 4. Mantém-se o concurso material de crimes, porquanto não restou demonstrado nos autos que o réu, nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, praticou os dois delitos munido de intuito único ou global, a fim de atrair a incidência da norma prevista no artigo 71, do Código Penal, sendo incabível, portanto, o reconhecimento da continuidade delitiva requerido pela Defesa. 5. Considerando que a pena aplicada foi inferior a quatro anos, é adequado o estabelecimento do regime inicial semiaberto ao réu reincidente e com apenas uma circunstância judicial desfavorável. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente pugna por sua absolvição ante a ausência de provas aptas a embasar o decreto condenatório. Subsidiariamente, requer seja reconhecida a continuidade delitiva. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos legais supostamente violados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1397918/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 6/12/2019. Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030